Tribunal: STF
Processo: ARE 1313956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
\DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE — ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA — INOCORRÊNCIA — POSSE DISPUTADA COM BASE NO DOMÍNIO — TITULAÇÃO FUNDIÁRIA PRIMORDIAL DE AMBOS OS LITIGANTES OUTORGADA EM 1961 PELO ESTADO DE MATO GROSSO SOB REGIME DE TOTAL PRECARIEDADE E INCONFIABILIDADE DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS IMÓVEIS CONTIDOS NOS TÍTULOS PRIMEVOS — PONTOS NATURAIS DE AMARRAÇÃO INCERTOS E INCONFIÁVEIS — INFORMAÇÃO PERICIAL DE QUE A ELABORAÇÃO DE CROQUI E A INDICAÇÃO DOS DADOS DE LOCALIZAÇÃO, CONFRONTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA ERAM REALIZADOS À EPOCA PELO PRÓPRIO INTERESSADO — POSSE PRETENDIDA POR AMBOS OS CONTENDORES COINCIDENTEMENTE SOBRE A MESMA ÁREA COM BASE EM TÍTULOS DOMINIAIS CONCORRENTES/SOBREPOSTOS — PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO EFETIVO SOBRE OS DADOS OBJETIVOS DO TÍTULO —TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA AO LITIGANTE/POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO CUJO TÍTULO DOMINIAL ATUAL REMONTA A TÍTULO PRIMORDIAL REGISTRADO EM PRIMEIRO LUGAR - PREVALÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO MAIS ANTIGO - SÚMULA/STF N° 487 - EXERCÍCIO POSSESSORIO EFETIVO BEM MELHOR COMPROVADO PELO RÉU - PRETENSÃO POSSESSORIA AUTORAL DESACOLHIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 926 DO CPC (CC, ART. 1.210, "CAPUT') E DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 927, I A IV, DO CPC — RECURSO DA PARTE AUTORA CONTRA A SENTENÇA QUE JULGA O PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE - SOLICITAÇÃO RECURSAL PARA QUE OS EFEITOS DO JULGAMENTO FAVORÁVEL SEJAM ESTENDIDOS A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA - PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA À REGRA DOS ARTS. 2º, 141,492, CAPUT E 503, CAPUT, TODOS DO CPC- FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO - PROTEÇÃO POSSESSORIA CONFERIDA DE OFÍCIO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE PARCIAL DO DISPOSITIVO SENTENCIAI, - RECURSO DO RÉU PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - 1. Não se proclama a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando não demonstrado, ou sequer alegado prejuízo decorrente da falta de oitiva do perito judicial ou de outras providências informativas secundárias e redundantes. 2. Havendo sobreposição de títulos, conforme, no caso; exaustivamente demonstrado pela prova pericial, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo titulo dominial atual remonta a título primordial registrado em primeiro lugar, ou, no dizer do eg. STJ, a ‘posse será concedida com base no domínio, quando a disputa estiver nele fundada. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF)’ - STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 1351/PE - Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTT1 - Julg. 16/08/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 27108/2012), sendo que, no caso, alem do título primordial com registro cronológico anterior ao título primordial da parte autora, a melhor posse do réu, enquanto fato concreto (‘corpus’), restou demonstrada, desde o início dá demanda, por provas abundantes e consistentes, com especial destaque para o teor confirmatório do Laudo Pericial ao término da instrução. 3. A proteção possessória conferida de ofício, ou seja, sem pedido inicial em prol de terceiro não integrante da relação processual nulifica o tópico do dispositivo sentencial que a concede. 4. Se a parte autora se sagrou ao final vitoriosa, já que a sentença, embora equivocadamente, julgou o pedido autoral procedente, falece interesse recursal ao proponente triunfante, não se conhecendo do apelo por ele interposto”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente